Tribunal: TJMT
Processo: 1065099-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065099-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONICE TEODORO DA SILVA - CPF: 230.096.591-72 (RECORRENTE), GABRIEL COSTA ARAUJO - CPF: 153.696.816-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE DÉBITO. OPERAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO COM REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar instituição financeira ao pagamento de R$ 8.399,90 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de três transações não reconhecidas realizadas em conta bancária, supostamente decorrentes de fraude, tendo o recorrente alegado ausência de falha na prestação do serviço e responsabilidade exclusiva da consumidora pela guarda do cartão e sigilo da senha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da realização de transações atípicas com uso de cartão e senha; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.

O dever de segurança impõe às instituições financeiras a adoção de mecanismos eficazes para detectar e impedir transações atípicas, conforme entendimento consolidado no Tema 466 do STJ.

5.

A realização de operações sucessivas, em valores elevados e incompatíveis com o histórico de consumo da cliente, evidencia movimentação atípica apta a indicar fraude, impondo atuação preventiva da instituição financeira.

6.

A ausência de bloqueio ou verificação dessas transações configura falha na prestação do serviço, ainda que realizadas com cartão e senha.

7.

O dano material corresponde aos valores indevidamente debitados da conta, sendo devida a restituição integral.

8.

A subtração abrupta de quantia relevante da conta bancária, aliada à negativa de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

9.

A contribuição indireta da consumidora, ao realizar operação em contexto de fraude com uso de cartão e senha, justifica a redução do valor da indenização, em observância à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias quando não impedem transações manifestamente atípicas em relação ao perfil do consumidor. 2. A realização de operações incompatíveis com o histórico de consumo do cliente impõe o dever de atuação preventiva da instituição financeira, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço. 3. O dano moral é configurado pela privação relevante de recursos financeiros decorrente de fraude bancária, podendo ser reduzido quando houver contribuição do consumidor para o evento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065099-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Ivonice Teodoro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC proponho

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para condenar a promovida, ao pagamento do importe de
R$
5.000,00 (cinco mil reais
)
, a título de dano moral, atualizados
a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

OPINO, ainda, CONDENAR a promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 8.399,90 (oito mil trezentos e noventa e nove reais)
, a título de dano material, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (17/09/2024) e juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as transações questionadas foram realizadas mediante utilização do cartão físico da autora com digitação de senha pessoal, circunstância que evidenciaria a regularidade das operações. Aduz que a guarda do cartão e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do correntista, inexistindo qualquer defeito nos sistemas de segurança da instituição financeira. Defende, assim, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado.

Na petição inicial, a autora narra que é correntista do banco réu e que, em 17/09/2024, foram realizadas em sua conta três operações que afirma não reconhecer, nos valores de R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 399,90, totalizando R$ 8.399,90. Sustenta que tais transações decorreram de golpe praticado por terceiro durante pagamento realizado mediante utilização de máquina de cartão. Alega que, após perceber os débitos, registrou contestação administrativa junto à instituição financeira em 18/09/2024, porém o banco concluiu pela improcedência da reclamação, mantendo a cobrança. Afirma que a movimentação financeira é incompatível com seu padrão habitual de consumo e que houve falha na segurança do serviço bancário, motivo pelo qual pleiteou a restituição do valor debitado e indenização por danos morais.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos demonstram que, em 17/09/2024, foram efetivamente realizadas três transações por meio de cartão de débito vinculado à conta da autora, nos valores de R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 399,90, totalizando R$ 8.399,90. Consta ainda que a autora registrou contestação administrativa junto ao banco no dia 18/09/2024, a qual foi posteriormente considerada improcedente pela instituição financeira.

Conforme os extratos bancários juntados aos autos, verifica-se que a movimentação financeira da autora é composta predominantemente por operações de pequeno valor, não sendo habitual a realização de compras por meio de cartão de débito em montantes elevados.

Nesse contexto, as três transações realizadas na mesma data e em sequência, em valores elevados, revelam clara ruptura com o perfil financeiro da consumidora, circunstância que, em relações bancárias, constitui importante elemento de identificação de movimentações potencialmente fraudulentas.

Ademais, embora o Recorrente alegue que as transações foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha, o que em tese afastaria sua responsabilidade, é necessário considerar que o sistema bancário deve ser capaz de detectar operações atípicas e adotar medidas preventivas. No caso em análise, o volume e a frequência das transações, bem como o fato de destoarem completamente do perfil de utilização da conta pela recorrida, deveriam ter acionado mecanismos de segurança.

O STJ tem entendido que
"a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
(REsp no 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, o entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes e transações irregulares.

A Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados contra seus clientes no âmbito das operações bancárias.

Assim, diante da evidente discrepância entre as operações realizadas e o histórico de consumo da autora, mostra-se configurada falha na prestação do serviço, na medida em que o sistema de segurança da instituição não foi capaz de detectar ou impedir movimentação manifestamente atípica, permitindo a concretização da fraude.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO.
“GOLPE DO FALSO ENTREGADOR”. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1020646-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) (N.U 1058729-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Por essa razão, mostra-se adequada a condenação da instituição financeira à restituição do valor indevidamente debitado, correspondente a R$ 8.399,90, corrigido nos termos fixados na sentença.

No tocante ao dano moral, embora a situação não decorra de falha exclusiva do sistema bancário, tampouco se pode minimizar os efeitos concretos suportados pela autora.

Restou demonstrado que, em 17/09/2024, houve a subtração de valores relevantes de sua conta, totalizando R$ 8.399,90, quantia significativamente superior ao seu padrão habitual de movimentação, o que, por si só, evidencia impacto relevante em sua esfera patrimonial e cotidiana.

Consta ainda que a autora buscou solução administrativa no dia 18/09/2024, sem êxito, permanecendo privada de valores que compunham suas economias, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento.

A privação abrupta de recursos financeiros, especialmente em se tratando de consumidora idosa e com histórico de movimentação modesta, é capaz de gerar angústia, insegurança e abalo emocional, caracterizando lesão aos direitos da personalidade.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a fraude ocorreu mediante utilização do cartão e digitação de senha pessoal, em contexto de interação direta com o fraudador, circunstância que evidencia certa contribuição da própria consumidora para a concretização do evento, ainda que de forma involuntária. Tal fator deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório, de modo a evitar desproporcionalidade.

Diante dessas particularidades, mostra-se adequada a manutenção da condenação por danos morais, porém com redução do valor arbitrado, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, d
ou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação pelo dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026